Tribunal: TJDFT
Processo: 0714885-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes estão devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido dos autos, mormente quando as testemunhas descreveram as circunstâncias do caso concreto, aliado ao fato de terem sido encontradas três porções da droga em situação típica de traficância, ocasião em que o apelante vendeu uma porção ao usuário e mantendo em depósito outras duas porções, além de balança de precisão e filme plástico para embalar o tóxico.
2. O crime de tráfico é equiparado a hediondo e de perigo abstrato, pouco importando, na espécie, a quantidade de entorpecente apreendida. Ademais, constitui delito multinuclear, de modo que, para sua configuração, basta que o agente tenha praticado qualquer conduta descrita no preceito primário da norma penal incriminadora - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas.
3. A condição de usuário não tem o condão de isentar o réu da responsabilidade pela conduta típica, haja vista que era imputável e possuía plena consciência da ilicitude, mormente quando no caso em tela restou configurada a prática do tráfico e não do consumo próprio.
4. A palavra dos policiais, agentes públicos no exercício da atividade de polícia judicial, goza de presunção de legitimidade, não havendo qualquer indício de que pudessem imputar falsamente o crime ao réu.
5. Recurso desprovido.